Tribunal: TJES
Processo: 0015641-62.2012.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015641-62.2012.8.08.0049

RECORRENTE: FABIO FILETI CARNEIRO

ADVOGADO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB ES11580-A

RECORRIDO: GF AUTO PECAS LTDA

RECORRIDO: CE TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA

ADVOGADO: EMERSON LUIZ FAE - OAB ES8055

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que indeferiu pedido de gratuidade da justiça no âmbito de recurso especial, por ausência de prova suficiente da hipossuficiência econômica do recorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a juntada de quatro notas fiscais emitidas no ano de 2022 é suficiente para comprovar a condição de hipossuficiência alegada e justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade judiciária, embora presuma-se com base em declaração, admite prova em contrário, sendo lícito ao juízo indeferi-lo diante de elementos que indiquem a ausência de miserabilidade jurídica.

A mera juntada de quatro notas fiscais emitidas pelo requerente em 2022, desacompanhada de outros elementos comprobatórios de renda ou situação patrimonial, não é suficiente para atestar hipossuficiência.

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente na ausência de elementos mínimos que evidenciassem o direito ao benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige, além da declaração de hipossuficiência, a existência de indícios mínimos que corroborem a alegação de miserabilidade jurídica, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando ausente tal comprovação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015641-62.2012.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO FILETI CARNEIRO

APELADO: GF AUTO PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA :

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que indeferiu pedido de gratuidade da justiça no âmbito de recurso especial, por ausência de prova suficiente da hipossuficiência econômica do recorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a juntada de quatro notas fiscais emitidas no ano de 2022 é suficiente para comprovar a condição de hipossuficiência alegada e justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade judiciária, embora presuma-se com base em declaração, admite prova em contrário, sendo lícito ao juízo indeferi-lo diante de elementos que indiquem a ausência de miserabilidade jurídica.

A mera juntada de quatro notas fiscais emitidas pelo requerente em 2022, desacompanhada de outros elementos comprobatórios de renda ou situação patrimonial, não é suficiente para atestar hipossuficiência.

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente na ausência de elementos mínimos que evidenciassem o direito ao benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige, além da declaração de hipossuficiência, a existência de indícios mínimos que corroborem a alegação de miserabilidade jurídica, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando ausente tal comprovação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015641-62.2012.8.08.0049

RECORRENTE: FABIO FILETI CARNEIRO

ADVOGADO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB ES11580-A

RECORRIDO: GF AUTO PECAS LTDA

RECORRIDO: CE TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA

ADVOGADO: EMERSON LUIZ FAE - OAB ES8055

VOTO

FABIO FILETI CARNEIRO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 12312011), com fundamento no artigo 1.021, do código de Processo Civil,

em face de
DECISÃO
(id. 11569844) que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada no bojo do
RECURSO ESPECIAL
(id. 8326686), interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7923551) de lavra da
Egrégia Quarta Câmara Cível
que conheceu e negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA,
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES,

nos autos do
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
ajuizada pelo Recorrente em face de
GF AUTO PECAS LTDA E CE TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA
,
cujo
decisum
julgou decretou a prescrição do título executivo e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Ato contínuo, em exame ao pedido de assistência judiciária gratuita realizado pelo Recorrente, esta Vice-Presidência indeferiu o pedido e determinou o pagamento das custas recursais, nos seguintes termos:

“FABIO FILETI CARNEIRO interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 8326686), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 7923551) de lavra da Egrégia Quarta Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Recorrente, mantendo incólume a SENTENÇA, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, nos autos do AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pelo Recorrente em face de GF AUTO PECAS LTDA E CE TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA, cujo decisum julgou decretou a prescrição do título executivo e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O referido Acórdão encontra-se assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – VIGÊNCIA DA LEI N. 14.195/2021 – INCIDÊNCIA DO TEMPUS REGIT ACTUM – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O EXAURIMENTO DA SUSPENSÃO – REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PELO CREDOR – INÉRCIA NÃO DESCARATERIZADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ITER PROCEDIMENTAL RIGOROSAMENTE OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – DESCABIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Conforme dispõe o art. 921, §1º, do CPC/2015, quando não forem localizados bens penhoráveis para a satisfação da pretensão executória, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2º), com início do prazo da prescrição intercorrente.

2) Os atos processuais foram praticados nesta ação, à exceção da prolação da sentença, antes da entrada em vigência da Lei nº 14.195/2021, que promoveu alterações no CPC/2015, inclusive, no processo de execução, de modo que, à luz do brocardo tempus regit actum, não se aplica ao caso concreto a redação conferida pela aludida lei ao § 4º do seu art. 921 (“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”), e sim, a sua redação original, qual seja, “Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”,

3) Ainda que sustente o apelante não ter incorrido em inércia, ao seguidamente postular diligências em prol da localização de bens do devedor, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/03/2015, DJe de 25/03/2015).

4) O iter estabelecido na legislação processual civil foi rigorosamente observado no Juízo de 1º grau que, ao vislumbrar o exaurimento do prazo prescricional, determinou a intimação do autor, tal qual prevê o § 5º do art. 921 do CPC/2015 e, sobrevindo manifestação em prol de novel tentativa de pesquisa ao SISBAJUD e RENAJUD, proferiu sentença no sentido de pronunciar a prescrição. Desta feita, mesmo com a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei nº 14.010/2020, de 12/6/2020 a 30/10/2020, a prescrição intercorrente já se encontrava caracterizada na data em que pronunciada por sentença.

5) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015641-62.2012.8.08.0049, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julgado em 01/03/2023)

Em análise prefacial do Recurso Especial interposto, esta Vice-Presidência verificou que o Recorrente, apesar de afirmar fazer jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais decorrentes da interposição do Recurso Excepcional.

Dessa forma, exarou DESPACHO determinando a intimação do Recorrente para que procedesse com a juntada de todos os documentos que pudessem comprovar seu estado de hipossuficiência econômica.

Devidamente intimado, o Recorrente atravessou Petição (id. 10785344) alegando ser pequeno produtor rural e juntou 04 (quatro) notas fiscais emitidas por ele no ano de 2022.

Com efeito, da documentação carreada aos autos, denota-se que o Recorrente não se desincubiu do ônus de provar que faz jus à concessão da benesse pleiteada, notadamente, pois a mera alegação de hipossuficiência e a juntada de 04 (quatro) notas fiscais emitidas por ele no ano de 2022, por si só, não são suficientes para o juízo positivo do deferimento do benefício.

Isto posto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Intimem-se os Recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento.

Após, retornem os autos conclusos.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Irresignado, o Recorrente sustenta estar comprovada a condição de hipossuficiente financeiro, devendo ser deferido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme id. 14021477.

Incialmente, como cediço, caberá Agravo Interno ou Regimental da Decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes de Câmaras, que causar prejuízo ao direito da parte.

Como se percebe, ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, restou explicitado que o Recorrente não se desincubiu do ônus de provar que faz jus à concessão da benesse pleiteada, notadamente, pois a mera alegação de hipossuficiência e a juntada de 04 (quatro) notas fiscais emitidas por ele no ano de 2022, por si só, não são suficientes para o juízo positivo do deferimento do benefício., o que denota uma situação incompatível com o benefício da gratuidade judiciária.

Por derradeiro, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
vem entendendo que
“em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.